Tribunal: TJSP
Processo: 1014195-89.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autor, servidor aposentado do DER, que teve a isenção do Imposto de Renda retido na fonte revogada após novo laudo médico atestando que a enfermidade da qual é acometido não se enquadra no rol legal. Pretensão ao reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, com o respectivo apostilamento do benefício, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autor, servidor aposentado do DER, que teve a isenção do Imposto de Renda retido na fonte revogada após novo laudo médico atestando que a enfermidade da qual é acometido não se enquadra no rol legal. Pretensão ao reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, com o respectivo apostilamento do benefício, e repetição de indébito.
Preliminar de inépcia da petição inicial afastada.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. POSSIBILIDADE. Laudo médico inicial que atestou o fato de o autor ser portador de grave enfermidade (cardiopatia grave – CID-10: I20.9). Posterior laudo médico que ratificou a existência da moléstia do autor, mas considerou que a mesma não se enquadra no rol de concessão da isenção, sem pormenorizar alteração nos sintomas da doença. Inadmissibilidade da revogação do benefício. Benefício mantido. Inteligência do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998. Devida a repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal.

Reforma parcial da r. sentença. Correção monetária entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado da r. sentença, levando-se em consideração o índice da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, incidência da taxa SELIC. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009, por tratar-se de débito tributário.
Honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO, E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (no que diz respeito aos consectários legais).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014195-89.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ZUARDO TORRE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de apelação
da FESP e negaram provimento ao reexame necessário, com observação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/18
VOTO No 16.328 (processo digital)
APELAÇÃO No 1014195-89.2018.8.26.0309
No NA ORIGEM: 1014195-89.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ZUARDO TORRE
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Autor, servidor aposentado do DER, que teve a isenção do
Imposto de Renda retido na fonte revogada após novo laudo
médico atestando que a enfermidade da qual é acometido não se
enquadra no rol legal. Pretensão ao reconhecimento da isenção do
Imposto de Renda, com o respectivo apostilamento do benefício, e
repetição de indébito.
Preliminar de inépcia da petição inicial afastada.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
POSSIBILIDADE. Laudo médico inicial que atestou o fato de o
autor ser portador de grave enfermidade (cardiopatia grave
CID-10: I20.9). Posterior laudo médico que ratificou a existência
da moléstia do autor, mas considerou que a mesma não se
enquadra no rol de concessão da isenção, sem pormenorizar
alteração nos sintomas da doença. Inadmissibilidade da revogação
do benefício. Benefício mantido. Inteligência do art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1998. Devida a repetição de indébito, observada a
prescrição quinquenal.
Reforma parcial da r. sentença. Correção monetária entre o
pagamento indevido e o trânsito em julgado da r. sentença,
levando-se em consideração o índice da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, incidência da taxa
SELIC. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009, por tratar-se de
débito tributário.
Honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de liquidação
do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE
PROVIDO, E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO (no que diz respeito aos consectários legais).
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido
liminar ajuizada por ZUARDO TORRE em face de SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/18
PREVIDÊNCIA SPPREV e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DER. Aduz o autor, servidor aposentado do DER, ter sido
diagnosticado em 2009 com Cardiopatia Grave (CID I 20.9), o que o levou a
postular em sede administrativa o benefício da isenção do Imposto de Renda
retido na fonte, no ano de 2010, requerimento este ao qual foi dado
provimento, determinando-se a isenção de seu Imposto de Renda. Sustenta
que, em abril de 2017, foi submetido à nova perícia médica, a qual, apesar de
reconhecer a patologia que lhe acomete, acabou por revogar o benefício da
isenção do Imposto de Renda, sob o fundamento de que a moléstia não se
enquadra na legislação pertinente. Requer a concessão de medida liminar, a
fim de que a requerida São Paulo Previdência SPPREV se abstenha de fazer
a retenção do Imposto de Renda retido na fonte, cessando o desconto
realizado no tributo, bem como pelo apostilamento dos benefícios da isenção
do imposto de renda retido na fonte. Pugna, ao final, pela definitividade da
medida liminar, a fim de que as requeridas sejam condenadas ao
ressarcimento de todos os valores retidos a título de Imposto de Renda, até o
momento do apostilamento do benefício, observada a prescrição quinquenal.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 14/104).
Custas devidamente recolhidas pelo autor (fls. 106/113).
Em r. decisão de fls. 114/117, reconheceu-se a ilegitimidade
passiva da São Paulo Previdência SPPREV e do Departamento de Estradas
de Rodagem - DER, determinando-se a inclusão da FESP no polo passivo da
demanda. O autor emendou a petição inicial, fazendo constar somente a
FESP como requerida (fl. 120).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/18
Indeferido o pedido liminar pleiteado (fls. 121/125).
Interposto Agravo de Instrumento em face da r. decisão que indeferiu a
medida liminar (processo no 2011658-26.2019.8.26.0000 fls. 151/162).
Sobreveio v. Acórdão desta C. 13a Câmara, do qual fui Relatora, dando
provimento ao recurso, por unanimidade, em 17.04.2019, concedendo a
tutela de urgência pleiteada (fls. 321/331).
Contestação
pela
FESP
(fls.
137/146),
alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, no mérito, a improcedência da
demanda. Réplica às fls. 297/308.
Sobreveio r. sentença de fls. 335/360, proferida em
03.08.2019, cujo relatório adoto, que julgou procedente os pedidos
formulados pelo autor, nos seguintes termos, verbis:
“Ante o exposto, julgo procedente a ação, para, confirmando a
medida de urgência deferida em sede recursal: i) declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes
quanto à incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física
sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, com a
decretação da respectiva inexigibilidade, declarando a
mantença do direito ao benefício da respectiva isenção,
devendo o réu providenciar o necessário para o seu
restabelecimento em definitivo; e ii) condenar o réu a restituir à
parte autora, em sede de repetição de indébito tributário, os
valores recolhidos e descontados na fonte sobre seus proventos
de aposentadoria a título de Imposto de Renda, apurando-se o
quantum em liquidação por cálculo,
observada a prescrição quinquenal e observado o arbitramento
acima delineado quanto aos encargos moratórios.
O réu dever adotar as providências administrativas necessárias
ao cumprimento da ordem, sob as penas da lei.
Fls. 309/319: desnecessária tal petição, pois nada há agora,
nem havia então, a ser providenciado pelo juízo a respeito para
cumprir a ordem da E. Superior Instância, vez que já o havia
feito a fls. 292, tendo o réu informado o seu cumprimento a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/18
286/288.
Por ocasião da liquidação do débito, em execução, a se apurar
o quantum debeatur, deverá ser averiguado se o imposto de
renda descontado em folha já foi ou não compensado por
ocasião da declaração anual prestada pela parte autora à
Delegacia da Receita Federal, fazendo-se o acerto e o ajuste
devidos, conforme o caso.
Condeno o réu ao pagamento das custas e da honorária do
patrono da parte autora, que fixo em 15% do que se liquidar.
Oportunamente, nos termos da Súmula n. 490 do E. Superior
Tribunal de Justiça e do artigo 496, NCPC, subam os autos ao
E.
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo,
independentemente de recurso voluntário, para sua sábia e
douta apreciação recursal em sede de reexame necessário, com
nossas homenagens e com as cautelas de praxe.”
Apela a FESP (fls. 366/381), aduzindo, em síntese, que: a)
preliminarmente, há inépcia da petição inicial, na medida em que o autor não
apresentou qualquer documento que comprovasse o fato de que assumido o
encargo financeiro do tributo, ou seja, deixou de colacionar aos autos
declaração anual de ajuste do imposto de renda para demonstrar que o tributo
retido não fora objeto de ajuste; b) no mérito, não houve comprovação de que
o autor atualmente sofre de doença prevista em legislação pertinente; c) a
enfermidade do autor não mais se enquadra como grave, conforme o rol de
doenças cabíveis e a legislação pertinente; d) o laudo médico informou que a
doença do autor não se trata de cardiopatia em estado grave, não se
enquadrando no rol taxativo par a concessão do benefício; e) para
reconhecimento da isenção pleiteada é obrigatória a apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial do respectivo ente federativo
envolvido na isenção tributária, no caso do Estado de São Paulo o laudo deve
ser formulado pelo DPME, nos termos do art. 30, da Lei n 9.250/1995; f)
subsidiariamente, os juros são devidos apenas a partir do trânsito em julgado
da demanda, conforme previsão do art. 167, parágrafo único, do CTN, bem
como que, “para débitos de natureza tributária a aplicação até 25/03/2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/18
inclusive, os juros simples de poupança (até 0,5% ao mês simples, a depender
da taxa SELIC do mês), aplicando-se exclusivamente a este, após a
25/03/2015, a mesma regra de juros aplicada na cobrança dos tributos (art.
161, §1°, do CTN)”. Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação
legal (art. 1.007, §1o, CPC/15), recebido e processado com contrarrazões (fls.
385/396).
É o relatório.
Inicialmente, ratifico a prevenção desta C. 13a Câmara
de Direito Público para o julgamento do presente recurso de apelação,
considerando o anterior julgamento do agravo de instrumento no
2011658-26.2019.8.2.0000.
A r. sentença foi proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma
processual.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496
do CPC/2015, que além do recurso de apelação da requerida, será apreciado
aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o, inciso II do art. 496 do CPC/2015, pois
se trata de sentença ilíquida não havendo maneira de se averiguar o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/18
proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma das
hipóteses dos incisos I a IV.
Sustenta o autor, em linhas gerais, que teve revogado
benefício de isenção do Imposto de Renda retido na fonte, o qual
anteriormente lhe havia sido concedido por autoridade administrativa, sob o
fundamento de que a doença que lhe acomete não mais se enquadra no rol
das moléstias que ensejariam a concessão da referida isenção. Pugna pelo
apostilamento do direito à isenção do Imposto de Renda retido na fonte, com
a consequente condenação da FESP ao ressarcimento dos valores retidos a
título do tributo em comento.
Inicialmente, afasto a preliminar arguida pela FESP de
inépcia da petição inicial, quanto ao fundamento de o autor não ter trazido
aos autos Declaração de Imposto de Renda, o que segundo a FESP
impossibilitaria a comprovação de que teria assumido o encargo financeiro
do tributo e a especificação dos valores da restituição pretendida.
Isto porque, em que pese o autor não tenha trazido aos autos
Declaração de Imposto de Renda, tal vício não impossibilita a análise do
mérito da demanda, qual seja o pleito ao apostilamento do benefício da
isenção do Imposto de Renda retido na fonte, com a respectiva restituição dos
valores retidos indevidamente.
O conjunto probatório apresentado mostra-se suficiente
para a análise da causa de pedir e dos pedidos do autor. Ainda que não se
desconheça a necessidade de apuração precisa e minuciosa dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/18
supostamente retidos indevidamente, tal análise se mostra pertinente na fase
de cumprimento de sentença, (liquidação de sentença), cabendo ao autor,
neste momento processual, trazer aos autos os documentos pertinentes a tal
apuração.
Nesse sentido, colaciono julgados proferidos por este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos ao ora apresentado, nos quais a FESP
também arguiu, equivocadamente, a ocorrência de inépcia da Petição Inicial:
“APELAÇÃO
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE E REDUÇÃO DE DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
APOSENTADO
Preliminares: 1) legitimidade passiva

inocorrência incidência do enunciado no 447 da Súmula de
Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual os Estados e o
Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de
imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores,
aplicável aos Municípios por força do art. 158, inciso I, da
Constituição Federal; 2) inépcia da inicial inexistência
documentos acostados aos autos que são suficientes para a
solução da controvérsia trazida a Juízo
apuração do
quantum debeatur que fica sujeita ao procedimento de
liquidação, inclusive com o auxílio da Administração Pública,
que detém as informações funcionais e históricos de
pagamentos realizados aos seus servidores. Mérito: Pretensão
inicial do autor voltada à obtenção de declaração judicial de
isenção do Imposto de Renda incidente sobre o recebimento de
seus proventos, bem como à isenção parcial da contribuição
previdenciária incidente sobre seus proventos, por força
disposto no § 21, do art. 40, da Constituição Federal

Possibilidade - Autor portador de doença grave (neoplasia
maligna de próstata CID.10 C-61) Inteligência do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/88 cc. art. 30 da Lei 9.250/95, bem como
do art. 151 da Lei no 8.213/91
desnecessidade da
contemporaneidade
dos
sintomas
-
isenção
devida

precedentes desta E. Corte de Justiça e do C. STJ o portador
de doença incapacitante faz jus à redução da contribuição
previdenciária prevista no art. 40, § 20, da CF, com a redação
da EC 47/05. Sentença mantida, com observação no tocante aos
consectários
legais.
Recursos,
oficial
e
voluntário,
desprovidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1039971-83.2018.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 9/18
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de
Registro: 24/04/2019)
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
Alegação de falta de detalhamento dos valores postulados.
Pretensão de repetição de indébito tributário. Causa de pedir.
Não observância da isenção. Petição inicial encerra conteúdo
lógico-jurídico que habilita o desencadeamento dos atos da
jurisdição, porquanto apresenta os fatos e fundamentos que
envolvem a causa de pedir (retenção indevida de tributo),
permitindo, no plano hipotético, a análise do pedido mediato
(repetição de indébito). Questão que pode ser postergada para
a fase de liquidação. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
Inocorrência. A objeção processual considera a ausência das
declarações de imposto de renda para aferição dos valores já
restituídos nas declarações anuais. Possibilidade de juntada
dos documentos na fase de liquidação de sentença.
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. Funcionário da CESP. Plano Suplementar de
Aposentadoria. Resgate das contribuições após a rescisão
contratual. Retenção indevida de imposto de renda no
pagamento dos valores. Aplicação do artigo 6o, inciso VII,
alínea "b", da Lei Federal n. 7.713/88, com a redação anterior
à modificação realizada pela Lei n. 9.250/95. Direito à isenção
no período de 01/1989 a 12/1995. Tema 62 dos recursos
repetitivos do STJ. Reconhecimento da hipótese de isenção do
IRPF. Direito à repetição do indébito tributário. Procedência
do
pedido
mediato.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Inadmissibilidade da redução. Valor compatível com a
atividade do patrono do autor. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Valor majorado em 5%, de acordo com as diretrizes legais.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A
REMESSA NECESSÁRIA.”
(TJSP; Apelação Cível 0013965-66.2012.8.26.0053; Relator
(a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2018;
Data de Registro: 05/10/2018)
Em outras palavras, a ausência de especificação, de maneira
detalhada, dos valores supostamente retidos indevidamente pela FESP, não
obsta a apreciação da ação de conhecimento ajuizada pelo autor, razão pela
qual afasto a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 10/18
apelante.
No mérito, melhor sorte não assiste à FESP, devendo a r.
sentença de procedência dos pedidos do autor ser mantida, pelas razões
que passo a expor.
Compulsando os autos, verifico que o autor, em
14.05.2010, requereu administrativamente a “isenção do desconto do
Imposto de Renda na fonte, nos termos do artigo 6o da Lei Federal 7.713, de
22/12/88” (fls. 88/90). Referido requerimento, após parecer favorável da
Procuradoria Jurídica do Departamento de Estradas de Rodagem DER (fls.
91/97), foi deferido pela autoridade administrativa competente (fl. 99), em
27.05.2010.
Ocorre que, em 19.04.2017, foi elaborado novo laudo
médico pela São Paulo Previdência SPPREV (Laudo no 827/2017 - fl. 100),
no qual constou o seguinte teor:
“Declaramos, para fins de isenção de imposto de renda e
isenção parcial da contribuição previdenciária, ZUARDO
TORRE, RG: 1.920.097-0, CPF: 035.645.848-20, é portador de
patologia CID-10: I20.9, diagnosticada em 09/2009, que NÃO
SE ENQUADRA na legislação pertinente: Lei 7713/1988,
artigo 6o, inciso XIV e XXI e as alterações das Leis 8541/1992,
com redação dada pela Lei Federal 11.052/2004 e art. 40, §21
da Constituição Federal e art. 151 da Lei Federal 8.213/1991,
modificada pela portaria interministerial MPAS 2998/2001 e
amparada pelo parecer PGE/PA 144/2006.” (fl. 100 grifei e
negritei)
Em virtude do referido laudo, a SPPREV expediu “Ofício
DBS SMA no 3467/2017” (fl. 101), no qual o “pedido de isenção de Imposto
de Renda e Isenção Parcial de Contribuição Previdenciária foi
INDEFERIDO (...), por não ser portador da patologia prevista na legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11/18
pertinente.”.
A controvérsia dos autos reside, portanto, na análise acerca
do enquadramento ou não da patologia que acomete o autor no rol de doenças
que ensejam a concessão da isenção do Imposto de Renda retido na fonte.
No que diz respeito ao Imposto de Renda, tal matéria
encontra respaldo normativo na Lei no 7.713/1988 (posteriormente alterada
pelas Leis no 8.541/1992 e 11.052/2004). Especificamente no tocante à
isenção do referido tributo, consta da redação do art. 6o, XIV, verbis:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”
(grifei e negritei)
No caso em tela, observa-se do laudo médico elaborado por
autoridade competente da SPPREV (fl. 100), que o autor é “portador da
patologia CID-10: I20.9, diagnosticada em 09/2009”, patologia denominada
“Angina pectoris, não especificada”.
No mesmo sentido o parecer apresentado pela Procuradoria
Jurídica do Departamento de Estradas de Rodagem DER (fls. 91/97), no
qual, após ser analisado o laudo médico inicial ao qual o autor foi submetido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 12/18
permitiu concluir que “o laudo médico pericial trazido à colação é taxativo,
ao afirmar que o interessado é portador de doença catalogada no artigo 6o
da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 8.541/92.” (fl. 96).
Como bem apontado pelo Juízo “a quo”, não se mostra
relevante o fato de o rol contido no art. 6o, XIV, da Lei n 7.713/1988 ser
taxativo ou enumerativo. Isto porque, conforme apontado em ambos os
laudos médicos realizados por autoridade competente para tal, constata-se no
caso concreto que o autor é portador de patologia enquadrada como
cardiopatia grave, hipótese que enseja a concessão do benefício de isenção
do Imposto de Renda.
Cumpre esclarecer a fundamentação apontada pelo Juízo “a
quo” quando da prolação da r. sentença de fls. 335/360 sobre o tema:
“Ao contrário do defendido pelo réu, portanto, a enfermidade
do autor pode ser, e deve ser, enquadrada aqui como
cardiopatia
grave,
como
antes
enquadrada
já
foi
administrativamente, de maneira que não poderia ter sido
depois revogado o benefício pelo réu só porque, posteriormente
à sua concessão, sete anos após, outro grupo de profissionais
médicos,
designados
para
perícia
naquela
instância,
entenderam que de cardiopatia grave não se trata.
O quadro de doença reconhecida como cardiopatia grave da
parte autora já foi reconhecido administrativamente em 2010, e,
pelo que consta dos autos, continua igual, de maneira que não
pode o réu agora levantar questionamento a respeito, passados
mais de sete anos, e voltar a reexaminar tal matéria fática, nem
mais lhe é dado adotar conclusão contrário, no sentido de que
se cardiopatia grave não se tratava ou não se trata.
Em outros termos, não pode o benefício ser
administrativamente concedido, ocasião em que se reconheceu
a existência de doença de cardiopatia grave, e depois, mantida
a mesma situação de enfermidade, ser ele revogado pelo réu,
só porque agora discorda disso, mormente depois de sete anos,
quando já superado o prazo prescricional do artigo 1o do
Decreto Federal n. 20.910/1932 e quando não apontado
objetivamente qualquer alteração fática subjacente ou
qualquer situação fática nova, não presumível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 13/18
(...)
A
enfermidade
do
autor
foi
antes
enquadrada
administrativamente como sendo 'cardiopatia grave', e ela
remanesce igual e existente no momento, de modo que como tal
deve continuar a ser reconhecida, descabendo alteração ou
revisão de entendimento a respeito, mormente depois do tempo
já superado desde a concessão do benefício naquela instância.
Via de consequência, sendo constatada a enfermidade que se
enquadra no que é previsto na norma legal acima transcrita, o
que é o caso, tem-se que desde então, portanto, é devido o
benefício de isenção sobre Imposto de Renda.” (fls. 341/342).
Ademais, salienta-se que não houve qualquer demonstração
nos autos de que os sintomas decorrentes da patologia a qual o autor é
acometido teriam sido alterados, não cabendo a ele demonstrar a atual
situação de sua moléstia. Tal entendimento foi consolidado a partir da de
edição da Súmula no 627, do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do
imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da
enfermidade”.
Destaca-se, também, julgados já proferidos por esta C. 13a
Câmara de Direito Público e de outra Câmaras deste E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes ao ora apreciado:
“DIREITO
PÚBLICO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
RESTITUIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
PRETENSÃO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS POR SER PORTADOR DE
NEOPLASIA MALIGNA E CARDIPATIA GRAVE - TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - São
isentos de descontos previdenciários e de imposto de renda os
proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores
de neoplasia maligna e cardiopatia grave Inteligência do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 - Dispensa da demonstração
da contemporaneidade dos sintomas da doença Precedentes
do S.T.J. e desta Corte Bandeirante Presente a probabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 14/18
do direito Agravante com 91 anos de idade, podendo ter que
fazer frente a qualquer momento com despesas médicas, não
sendo razoável espere final desate da demanda para usufruir
das isenções a que faz jus - Presentes os requisitos do artigo
300 do C.P.C., impõe-se a concessão da medida Agravo de
instrumento provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194534-46.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019;
Data de Registro: 04/10/2019)
“AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
AUTORA ACOMETIDA DE CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO
À ISENÇÃO. Doença prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88. Pretensão de reconhecimento do direito à isenção do
imposto de renda retido na fonte. Possibilidade. Autora que
demonstrou ser portadora de doença grave contemplada pela
lei federal. Elementos probatórios coligidos aos autos que dão
conta de comprovar a existência da moléstia justificadora da
isenção. Procedência do pedido. Sentença mantida. Recurso
não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000071-97.2017.8.26.0160; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Descalvado - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA LEI FEDERAL n.o 7.712/88. 1.
ISENÇÃO
Portador de cardiopatia grave
Enfermidade
contemplada no rol previsto no artigo 6.o, inciso XIV, da Lei
Federal n.o 7.713/88 Desnecessidade de demonstração da
contemporaneidade dos sintomas e de laudo médico oficial para
o reconhecimento do direito à isenção
Precedentes. 2.
REPETIÇÃO Natureza meramente declaratória da decisão
que reconhece a isenção
No entanto, por se tratar de
mandado de segurança, a repetição dos valores indevidamente
descontados deve ter como termo inicial a data da impetração
Exegese da Súmula n.o 271 do Supremo Tribunal Federal
Segurança concedida
Reforma da sentença tão somente
quanto ao termo a quo da devolução de valores Reexame
necessário e recurso de apelação providos em parte.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1003754-88.2018.8.26.0587; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São
Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 15/18
Data de Registro: 26/11/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO PROCEDIMENTO
COMUM
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

IMUNIDADE
PARCIAL
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

ADMISSIBILIDADE. São isentos do imposto de renda os
proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de
cardiopatia grave (art. 6o, XIV, Lei no 7.713/88). Da mesma
forma, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre as
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que
superem o dobro do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na
forma da lei, for portador de doença incapacitante (art. 40, §
21, CF). Existência da patologia demonstrada. Repetição de
indébito.
Admissibilidade.
Sentença
mantida.
Reexame
necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1006187-07.2018.8.26.0477; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
“Apelação. Isenção de imposto de renda e imunidade parcial de
contribuição previdenciária. Cardiopatia grave. Possibilidade.
Inteligência do artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.
Aplicação
da
Lei
Federal
no
8.213/91
e
7.713/88.
Desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos
sintomas. [...].”
(TJSP; Apelação Cível 1010463-44.2018.8.26.0554; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019)
Dessa feita, de rigor o reconhecimento do direito do
autor à manutenção do recebimento de isenção do Imposto de Renda
retido na fonte, considerando-se ser portador de patologia classificada
como cardiopatia grave, subsumindo-se à hipótese normativa do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713/1988, com o respetivo apostilamento do benefício e a
restituição do valor retido indevidamente (a ser apurado na fase de
liquidação de sentença).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 16/18
Quanto à atualização do valor a ser repetido, o
entendimento que prevalece nesta 13a Câmara de Direito Público é no sentido
de que, com fundamento no princípio da isonomia, devem ser observados os
mesmos índices utilizados na cobrança do tributo, sob pena de inadmissível
enriquecimento sem causa. Não se mostra lícito e nem moral que a Fazenda
do Estado proceda de maneira diversa quando figure como devedora.
Assim, na espécie, aplicável a SELIC, com fundamento no
art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998. E, como nesta taxa estão embutidos
correção monetária e juros de mora, o termo inicial é o trânsito em julgado
(artigo 167, § único, do Código Tributário Nacional e Súmula no 188, do
Superior Tribunal de Justiça), ficando tão somente nesse ponto provido o
recurso fazendário.
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a
correção monetária deve incidir isoladamente no período compreendido entre
o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela
Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública.
Neste sentido:
“Apelações cíveis Repetição de indébito tributário ICMS
Procedência, com a condenação da Fazenda Pública à
restituição pecuniária dos valores pagos indevidamente, com
encargos incidentes na forma da Lei Federal no 11.960/2009
Reexame necessário e apelos de ambas as partes Interesse de
agir caracterizado Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo, cujo resultado seria incerto Resistência da
Fazenda Pública que, ademais, está evidenciada em sua defesa
Precedentes do A. STJ. Pagamento indevido Conjunto
probatório a evidenciar satisfatoriamente a ocorrência
Pagamento de ICMS-ST ao Estado de São Paulo, relativamente
a produtos importados por conta e ordem de empresa situada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 17/18
em Goiás Mercadorias que, a priori, não circularão neste
Estado Ausência de impugnação, pela requerida, quanto a ser
indevido o ICMS sobre a operação ao Estado de São Paulo
Repetição devida. Encargos Não-aplicação da Lei Federal no
11.960/2009 Verbas a serem repetidas que, por aplicação do
princípio da isonomia, devem ser remuneradas pelos mesmos
índices utilizados às dívidas tributárias em favor da Fazenda
Pública Incidência da SELIC Precedente do A. STJ em
recurso especial representativo da controvérsia. Termo inicial
Taxa SELIC que, por conter embutida em sua composição
juros de mora e correção monetária não pode incidir desde o
pagamento indevido Cômputo a partir do trânsito em julgado,
nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e enunciado
da Súmula no 188 do A. STJ Correção monetária a incidir
isoladamente no período compreendido entre o pagamento
indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela
Prática deste E. Tribunal para cálculos judiciais (INPC)
Enunciado da Súmula no 162 do A. STJ Jurisprudência.
Sentença reformada em parte Reexame necessário e apelo da
Fazenda Pública desprovidos, parcialmente provido o recurso
da requerente.”
(TJSP; Apelação Cível 0011608-50.2011.8.26.0053; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2014; Data de
Registro: 09/04/2014)
Quanto aos consectários legais, em se tratando de
repetição de indébito tributário, os juros moratórios devem ser calculados à
taxa de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão que solucionar
a causa, incidindo, na espécie, o artigo 161, § 1o, c.c. o artigo 167, parágrafo
único, ambos do Código Tributário Nacional, bem como a Súmula no 188 do
Superior Tribunal de Justiça.
Acolho, ademais, o recurso da FESP no que toca aos
honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados em fase de
liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC/2015.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014195-89.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 18/18
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela FESP e NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário, com observação, reformando-se a
r. sentença nos termos acima apontados, pelos motivos e fundamentos aqui
apontados..
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora